Tribunal: TJES
Processo: 0002418-10.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002418-10.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS GOMES LEITAO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002418-10.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS GOMES LEITAO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, LUCAS GOMES LEITAO, FILIPE VIANA FIGUEIRO DA SILVA
Advogado do(a) APELANTE: INGRID BRITES - RJ225500
Advogado do(a) APELADO: LAYLA MACHADO ALMEIDA - ES32585
Advogados do(a) APELADO: INGRID BRITES - RJ225500, MARIA PAULA TAVARES GONCALVES - RJ230088

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA APÓS CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE NULIDADE ABSOLUTA E DE PREJUÍZO. ART. 593, III, “D”, DO CPP. DECISÃO DOS JURADOS NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. MÚLTIPLOS DISPAROS. COMUNICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS. ART. 30 DO CP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação penal por homicídio qualificado, com condenação do apelante nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena definitiva de 16 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, com negativa do direito de apelar em liberdade.

Apelação criminal em que a defesa arguiu, em preliminar, nulidade da pronúncia por suposto fundamento exclusivo em elementos inquisitivos e em relatos indiretos, com crítica à utilização do in dubio pro societate.

No mérito, pedido de anulação do julgamento do Tribunal do Júri por suposta decisão manifestamente contrária à prova, sob o argumento de ausência de testemunha ocular, predominância de “ouvi dizer”, retratações e incoerência pela absolvição de corréus apontados como executores, com requerimento de novo júri e desaforamento.

Subsidiariamente, impugnação à dosimetria, com pretensão de redução da pena-base ao mínimo legal, por insuficiência de fundamentação na valoração negativa da culpabilidade associada à quantidade de disparos e por alegada incompatibilidade dessa exasperação com a condição de “mandante”.

Contrarrazões ministeriais e parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento.

II. Questões em discussão

6. Há três questões em discussão: (i) saber se a pretensão de anular a pronúncia subsiste após a condenação pelo Tribunal do Júri, e se houve nulidade absoluta com prejuízo; (ii) saber se o veredito condenatório é manifestamente contrário à prova dos autos, a justificar novo julgamento e, por arrastamento, desaforamento; (iii) saber se a pena-base foi exasperada com fundamentação idônea, especialmente quanto à culpabilidade vinculada a múltiplos disparos e à comunicabilidade de circunstâncias objetivas entre coautores.

III. Razões de decidir

7. A pretensão de desconstituir a pronúncia fica prejudicada pela superveniência do julgamento pelo Tribunal do Júri, por preclusão consumativa e pela natureza instrumental da pronúncia, salvo hipótese de nulidade absoluta comprovada, inexistente no caso concreto.

8. A alegação de pronúncia fundada exclusivamente no inquérito não se confirma quando há lastro probatório mínimo produzido sob o crivo do contraditório, inexistindo, ainda, demonstração concreta de prejuízo apta a qualificar nulidade absoluta.

9. O controle recursal do art. 593, III, “d”, do CPP não autoriza reexame amplo da valoração probatória, limitando-se à verificação de existência de suporte probatório para a tese acolhida pelos jurados; havendo elementos que sustentem a condenação, não cabe substituir a opção do Conselho de Sentença pela revaloração judicial, em respeito à soberania dos vereditos (CF, art. 5º, XXXVIII, “c”).

10. A ausência de testemunha ocular e a presença de depoimentos indiretos, retratações ou conflito de versões não implica, por si, ausência de lastro probatório, podendo os jurados valorar a convergência dos dados com o contexto fático e indícios objetivos, sem que isso caracterize arbitrariedade ou completa dissociação da prova.

11. A absolvição de corréus não impõe, como consequência lógica necessária, a absolvição do apelante, pois a quesitação é individualizada por acusado e admite respostas distintas conforme a convicção formada sobre a participação, não se configurando contrariedade manifesta à prova.

12. Na dosimetria, é idônea a valoração negativa da culpabilidade quando lastreada em dados concretos do fato, como a utilização de múltiplos disparos e as regiões vitais atingidas, a autorizar a fixação da pena-base acima do mínimo.

13. A condição atribuída ao apelante não afasta, automaticamente, a consideração de circunstâncias objetivas, porquanto, à luz do art. 30 do Código Penal, a incomunicabilidade é reservada às condições e circunstâncias de caráter pessoal, sendo admissível a comunicação das circunstâncias objetivas quando não demonstrada ausência de anuência ou assunção do risco de sua produção.

14. Jurisprudência relevante citada no voto: “Só se anula julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, dissociando-se completamente da prova dos autos...” (STJ, AgRg no AREsp 36.407/RS, Quinta Turma, DJe 07/03/2014). “A teor do art. 30 do Código Penal, não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal... Já as circunstâncias de caráter objetivo... não são, em princípio, incomunicáveis...” (STJ, HC 101.219/RJ, Quinta Turma, DJe 08/11/2010).

IV. Dispositivo e tese

15. Recurso conhecido e desprovido, mantida a condenação, inclusive quanto à dosimetria.

Tese de julgamento: “A condenação pelo Tribunal do Júri prejudica a arguição de nulidade da pronúncia, salvo nulidade absoluta com prejuízo demonstrado.”

Tese de julgamento: “Não é manifestamente contrário à prova o veredito que, amparado em conjunto probatório existente, opta por uma das versões apresentadas, sendo vedada a substituição da convicção dos jurados, em respeito à soberania dos vereditos.”

Tese de julgamento: “É idônea a exasperação da pena-base por culpabilidade quando fundada em elementos concretos do fato, e as circunstâncias objetivas podem comunicar-se entre coautores, na forma do art. 30 do Código Penal, ausente prova de que o agente não anuiu ou não assumiu o risco de sua produção.”

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Penal, art. 593, III, “d”.

Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII, “c”.

Código Penal, art. 30.

Código Penal, art. 121, § 2º, incisos I e IV.

Jurisprudência relevante citada

STJ, AgRg no AREsp 36.407/RS, rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, julg. 18/02/2014, DJe 07/03/2014.

STJ, HC 101.219/RJ, rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 08/11/2010.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Lucas Gomes Leitão, contra sentença proferida nos autos da ação penal em que figuraram como réus Alexander Ferreira da Silva, Felipe Viana Figueiró da Silva e Lucas Gomes Leitão, relativa a homicídio qualificado, ocorrido em 06/03/2022, na Comarca de Cachoeiro de Itapemirim e o condenou nas sanções do art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena definitiva em 16 anos e 4 meses de reclusão, com regime inicial fechado, além de negar direito de apelar em liberdade.

Nas razões recursais, a
d
efesa sustenta, em preliminar, a nulidade da decisão de pronúncia, ao argumento de que teria sido lastreada, exclusivamente, em elementos colhidos na fase investigativa e em relatos de “ouvi dizer”, sem produção probatória judicial suficiente, invocando precedentes do Supremo Tribunal Federal e afirmando inadmissibilidade de invocação do critério do
in dubio pro societate,
para justificar submissão ao Júri.

No mérito, a
d
efesa sustenta que o veredicto condenatório seria manifestamente contrário à prova dos autos, afirmando a inexistência de prova direta e de testemunha ocular, com predominância de depoimentos indiretos, e também aponta incoerência lógica do resultado, em razão de absolvição de corréus apontados como executores.

Defende que soberania dos veredictos não impediria cassação do julgamento, com determinação de novo júri, e acrescenta pretensão de que novo julgamento ocorra com desaforamento da sessão plenária, para afastar suspeita de parcialidade.

Ainda de forma subsidiária, impugna dosimetria, afirmando erro na fixação da pena-base acima do mínimo e ausência de base legal para elevação fundada na quantidade de disparos, aduzindo, inclusive, que, se reconhecida condição de mandante, não poderia recair sobre o apelante exasperação vinculada ao ato de atirar, postulando redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões requerendo seja negado provimento ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Izabel Cristina Salvador Salomão, manifesta-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002418-10.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS GOMES LEITAO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, LUCAS GOMES LEITAO, FILIPE VIANA FIGUEIRO DA SILVA
Advogado do(a) APELANTE: INGRID BRITES - RJ225500
Advogado do(a) APELADO: LAYLA MACHADO ALMEIDA - ES32585
Advogados do(a) APELADO: INGRID BRITES - RJ225500, MARIA PAULA TAVARES GONCALVES - RJ230088

VOTO

Conheço do recurso, presentes pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de apelação criminal interposta por Lucas Gomes Leitão, contra sentença proferida nos autos da ação penal em que figuraram como réus Alexander Ferreira da Silva, Felipe Viana Figueiró da Silva e Lucas Gomes Leitão, relativa a homicídio qualificado ocorrido em 06/03/2022, na Comarca de Cachoeiro de Itapemirim e o condenou nas sanções do art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena definitiva em 16 anos e 4 meses de reclusão, com regime inicial fechado, além de negar direito de apelar em liberdade.

A preliminar de nulidade da decisão de pronúncia não prospera.

A superveniência de julgamento pelo Tribunal do Júri, com condenação, torna prejudicada pretensão de desconstituição de pronúncia, por força de preclusão consumativa e natureza instrumental do
decisum
, ressalvada hipótese de nulidade absoluta demonstrada, circunstância não evidenciada.

Ainda que a superação processual não bastasse, a narrativa recursal de pronúncia fundada “exclusivamente” em inquérito, não se sustenta diante de prova oral colhida sob o crivo do contraditório e transcrita nas próprias peças.

Em juízo, a Testemunha Preservada nº 02 declarou:

“
[...] que eu estava em casa e me ligaram avisando que mataram a vítima; que depois eu soube que a vítima devia uma arma ao Lucas; que a vítima também tinha dívidas de drogas e devia cerca de 8 mil reais para o Lucas; que Lucas teria mandado Alexander e Felipe matar a vítima; [...] que soube que foi Alexsander pela delegada; que não presenciei Lucas no local dos fatos; [...] que não presenciei Lucas mandando matar a vítima. [...]”.

Há, portanto, lastro judicializado mínimo, além de inexistir demonstração concreta de prejuízo, capaz de qualificar nulidade absoluta, razão adicional para rejeição da preliminar.

No mérito, a defesa sustenta que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova, com ênfase na ausência de testemunha ocular, na predominância de relatos por “ouvi dizer”, retratações em juízo, absolvição de corréus apontados como executores e alegação de condenação amparada em “fama” e “fofocas”, requerendo anulação da sessão e submissão a novo julgamento, com pedido agregado de desaforamento.

Subsidiariamente, pede a reforma da dosimetria, com o retorno da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de inexistência de base legal para exasperação fundada em quantidade de tiros e de que, “se LUCAS figurou como mandante, logo não foi ele que atirou”.

O controle recursal previsto no art. 593, III, “d”, do CPP não autoriza reexame amplo de valoração probatória, mas a aferição de existência de suporte probatório mínimo para tese acolhida pelos jurados.

Em análise atenta dos autos, verifica-se que o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade delitiva e, quanto a Lucas Gomes Leitão, reconheceu “que Lucas Gomes Leitão concorreu para os disparos que mataram a vítima”, rejeitando a tese absolutória e reconhecendo as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou defesa.

A defesa destaca, ainda, a inexistência de testemunha presencial e critica o valor do testemunho indireto.

Em que pese os argumentos ventilados, entendo que esse veredicto encontra apoio em elementos probatórios descritos e transcritos nas próprias peças que compõem o caderno processual.

No caso, não há somente rumor desancorado.

Conforme se depreende, a narrativa da Testemunha Preservada nº 02 colaciona encadeamento de informações sobre dívida, arma de fogo e dinâmica do crime, incluindo afirmação expressa de ordem atribuída ao apelante. Vejamos:

“
que Lucas teria mandado Alexander e Felipe matar a vítima”.

No mesmo ato, constou resposta da referida testemunha à defesa do apelante:

“
que conheço o acusado Lucas; que não presenciei Lucas no local dos fatos; que a dívida entre a vítima e Lucas era por tráfico de drogas e soube dela na delegacia; que antes só sabia da dívida da "arma"; que soube dessas informações por moradores do Bairro; que eu nem imaginava que Lucas pudesse ter a [...] rage de mandar fazer isso; que não presenciei Lucas mandando matar a vítima;”.

Esse conteúdo, por si, evidencia ponto realçado pela defesa, qual seja a ausência de percepção direta, mas também registra a imputação de mando e contexto de dívida, aspectos que os jurados puderam valorar em conjunto com os demais elementos.

Há, ademais, componente indiciário objetivo relacionado à arma de fogo.

Consta dos autos que “a arma utilizada para a prática criminosa em questão foi apreendida em 27/04/2022, na posse de João Vitor Martins Figueira”, tendo sido localizada “a pistola Taurus utilizada no delito sob análise”, com referência a auto de apreensão e exame de microcomparação balística; e que, “ouvido em sede policial, João Vitor relatou que estaria de posse do objeto há cerca de três semanas, acrescentando que isso se deu a pedido de Lucas e que a arma lhe foi entregue por Felipe”.

A defesa contrapõe com versão prestada em juízo, também transcrita:

“
A primeira testemunha a ser ouvida foi o Sr. João Vitor Martins, que afirmou ter feito uma barganha pela arma, trocando-a por dois passarinhos, afirmando que não conhecia o sujeito que lhe ofereceu a arma, sendo este um rapaz moreno em nada parecido com o acusado Lucas, dizendo não saber que a arma era vinculada a um crime, que sofreu opressão pelos Policiais na Delegacia de Polícia e que apenas conhece o réu Lucas do bairro, tendo estudado na mesma escola com ele, não tendo nenhuma relação com ele.”.

Existe, portanto, conflito de versões. Todavia, o conflito probatório não equivale a inexistência de suporte probatório, nem autoriza, em sede de art. 593, III, “d”, substituir avaliação popular por revaloração togada, bastando constatar que tese condenatória não se mostra arbitrária ou desprovida de lastro.

O mesmo ocorre com depoimentos que sofreram recuos em juízo, tema explorado pela defesa.

Nas razões, a defesa aduz que “a testemunha de acusação Ayub alegou que mentiu sobre os fatos em sede policial, pois buscava prejudicar Felipe por vingança e o Alexsander ele já havia tentado matar, e o apelante Lucas apenas figurou como mandante por ter “fama” perante a autoridade policial e por figurar nas fofocas.”

Em que pese os argumentos ventilados, verifica-se dos autos que, apesar da negativa sustentada em plenário, houve leitura de declarações prestadas na Delegacia. Vejamos:

“
(...) Alexander participa de grupo de tráfico de drogas, liderado por Lucas Gomes Leitão, e que deste grupo também participa Felipe Figueiró; que tal grupo é temido, pois já praticaram alguns homicídios; que sabe que Lucas mandou matar Cleivisson; que quem matou Cleivissom, a mando de Lucas foi Felipe Figueiró, atirador, e quem estava pilotando a motocicleta foi Alexander Ferreira da Silva (...).”.

A mesma peça registra leitura de depoimento policial de Hudson, com narrativa de perseguição por dívida, embora sem afirmação direta de autoria:

“
(...) Cleivisson vendia droga para Lucas Leitão, entretanto parou de vender drogas para Lucas, entretanto três semanas antes do crime Cleivisson seu irmão parou de vender drogas para Lucas Leitão, pois estava devendo dinheiro para o mesmo. Lucas passou a perseguir Cleivisson por conta da dívida, inclusive indo por duas vezes a casa do depoente procurar por Cleivisson, mas que não pode afirmar que foi Lucas que matou seu irmão Cleivisson. (...)”.

Em cenário assim, a retratação e a negativa judicial não maculam, automaticamente, todo conteúdo informativo, nem impedem os jurados de reconhecer a convergência de dados, quando cotejados com contexto de dívida e com encadeamento da arma descrito na investigação e retomado em juízo.

A defesa também invoca suposta incoerência do veredicto diante de absolvição de corréus apontados como executores.

De fato, quanto a Alexander e Felipe, o Conselho de Sentença não reconheceu concurso para disparos.

Isso, porém, não torna, por consequência lógica necessária, inviável a condenação de Lucas.

A quesitação é individualizada por acusado e permite respostas distintas, conforme convicção formada em relação a cada participação.

Além disso, o próprio veredicto registra, expressamente, o reconhecimento de que Lucas “concorreu para os disparos”, de modo que o resultado, ainda que severo, não se apresenta incompatível com sistema decisório do Júri a ponto de caracterizar contrariedade manifesta.

Entendo que o Conselho de Sentença acolheu a tese apresentada pelo órgão ministerial, que encontra respaldo nas provas acostadas aos autos.

De mais a mais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça “só se anula julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, dissociando-se completamente da prova dos autos, o que não ocorre quando os jurados, amparados pelo conjunto probatório existente, optam por uma das versões apresentadas, como no caso destes autos. (AgRg no AREsp 36.407/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 07/03/2014).

Assim, malgrado possa entender a defesa não ter sido a decisão proferida pelo Conselho de Sentença a mais plausível, ante os elementos probatórios contidos nos autos, entendo que havendo documentos que a sustentem, como no caso, resta impossibilitado a este eg. Sodalício interferir na convicção pessoal dos jurados, sob pena de afronta ao princípio constitucional da soberania dos vereditos (art. 5º, inciso XXXVIII, "c", da Constituição Federal).

Destarte, por inexistir qualquer ilegalidade a ser sanada, preservo a condenação do réu.

No que se refere ao pleito de redimensionamento da pena fixada, extrai-se da sentença prolatada, que o Magistrado valorou negativamente o vetor da culpabilidade, considerando que a vítima sofreu vários disparos de arma de fogo, o que revela alto grau de violência empregado na conduta.

Entendo que tal fundamentação guarda adequação, haja vista que a vítima foi alvejada por quatro disparos, atingindo a região do tórax, pescoço e cabeça”, elementos que permitem o recrudescimento da pena-base.

No que se refere à alegação de que o apelante foi condenado na condição de mandante e, por tal motivo, não seria possível imputar a ele a quantidade de disparos efetuados contra a vítima, entendo que melhor sorte não assiste à defesa.

Isso porque, as circunstâncias de caráter objetivo somente não se comunicam se ficar comprovado que o coautor a elas não tenha anuído, ou assumido o risco de sua produção, o que, em tese, não ocorreu no caso em apreço, uma vez que o Conselho de Sentença ao ser questionado entendeu pela concorrência do apelante para os disparos, que ceifaram a vida da vítima.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] 1. ‘A teor do art. 30 do Código Penal, não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Já as circunstâncias de caráter objetivo, por sua vez, não são, em princípio, incomunicáveis, a menos que fique comprovado que o coautor não tenha a elas anuído, nem mesmo assumido o risco de sua produção’ ( HC n. 101.219/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, 5ª T., DJe 8/11/2010) [...]” [2].

Assim, não há espaço para a redução da pena-base ao mínimo, nem para a anulação da sentença com o refazimento de dosimetria, pois a decisão atacada enfrentou cada vetorial e indicou elemento concreto para culpabilidade e observou método trifásico.

Diante desse quadro, nego provimento ao recurso, mantendo-se íntegra a condenação.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.